Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO ESSENCIAL. MENINGOCELE EM FENDA OLFATÓRIA ESQUERDA COM FISTULA LIQUÓRICA. GARANTIA. INCOLUMIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, é possível a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada.
2. Em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde, tanto a estipulante do benefício quanto a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No julgamento do REsp n.o 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3.1 Assim, devidamente comprovada a necessidade do tratamento para a manutenção da incolumidade física do menor, a operadora de plano de saúde deve custear os cuidados médicos, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Considerando que houve o cumprimento das decisões que impunham a manutenção do plano de saúde, deve ser autorizado que a operadora levante os valores depositados mensalmente pelo autor, pois constituem contraprestação aos serviços prestados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.